Tribunal: STF
Processo: RE 80573
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDEM SOBRE O VALOR
ATRIBUIDO A CAUSA, NÃO SOBRE AQUELE QUE RESULTOU DEPOSITADO. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA PORÇÕES AUTONOMAS DO
DECISORIO. SE SÓ EM UMA DELAS INCIDE O CAPUT DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO. O MESMO NÃO OCORRENDO QUANTO AS DEMAIS, APENAS
AQUELA ENSEJA O CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SÚMULA N.
528 E ARESTOS QUE A TEM INTERPRETADO. III. EXCEPCIONAL SÓ EM PARTE
CONHECIDO E PROVIDO